Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0732464-35.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCOS WYLLIAN GRACIANO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MARCOS WYLLIAN GRACIANO MARTINS no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que estaria causando constrangimento ilegal ao paciente ao indeferir o pedido para revogação da prisão preventiva do paciente. Afirma que o paciente está respondendo, preso desde o dia 16.07.2021, a ação penal de no 0724789-18.2021.8.07.0001, em trâmite perante o d. Juízo apontado como coator, o qual, por meio de decisão proferida em 20.09.2021, negou o pedido formulado para revogação da custódia cautelar. Tece considerações acerca da desnecessidade do encarceramento provisório. Verifica-se que o feito não foi instruído com nenhum documento, constando dos autos apenas a petição inicial (ID 29815663). Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos ao em. Des. Relator eventual, tendo em vista o início do usufruto das férias desta Relatoria a partir do dia 13.10.2021. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator